Tribunal: TJSP
Processo: 2113228-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu antecipação da tutela para que a agravada autorizasse a realização de cirurgia na articulação temporomandibular - Insurgência do autor – Possibilidade – Agravante é beneficiário de plano oferecido pela agravada, e segundo o relatório necessita realizar cirurgias das ATMs bilateralmente, para reposicionamento dos discos articulares

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu antecipação da tutela para que a agravada autorizasse a realização de cirurgia na articulação temporomandibular - Insurgência do autor – Possibilidade – Agravante é beneficiário de plano oferecido pela agravada, e segundo o relatório necessita realizar cirurgias das ATMs bilateralmente, para reposicionamento dos discos articulares - Deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize/custeie a realização do procedimento nos termos solicitados, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, a princípio - O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, material cirúrgico, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura - Aplicação da súmula 102 desta Corte – Rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo - Compete ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais adequado ao paciente - Precedentes do E. STJ e desta Corte - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Decisão reformada – Agravo provido.